Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SOLIDARIEDADE. ARTS. 7o E 25o DO CDC.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. O parágrafo único do art. 7o e o §1o do art. 25o, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor.
3. A expressão “fornecedores” contida na Lei no 8.078/1990 é utilizada como gênero, e inclui tanto os bancos, como fabricantes e os revendedores, ainda que não pertençam ao mesmo grupo econômico e não tenha vínculo de preposição.
4. A instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços, sobretudo porque o lucro obtido com o financiamento é um encargo repassado ao consumidor final.
5. Recurso conhecido e não provido.